Tribunal: TJES
Processo: 5002319-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002319-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MULTI COMUNICACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002319-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO E MULTI COMUNICAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante dos id 723751 e 723791, que deixou de receber a petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” nº 0015138-77.2016.8.08.0024, com relação a FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO e MULTI COMUNICAÇÃO LTDA., ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 723218), pugna o Agravante, em síntese, sejam os Agravados mantidos no polo passivo processual da demanda em razão de terem intermediado “
o repasse ilícito e ilegal de recursos públicos, denominada erroneamente de subvenção, à Associação dos Pescadores da Praia do Suá, detendo para si parte do valor, a título de comissão/honorários
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1144162.

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Agravados (id 1434454), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1699398), em que opina restar demonstrado nos autos “
indícios mínimos e robustos da ocorrência de ato ímprobo
”.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 723751 e 723791, que deixou de receber a petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” nº 0015138-77.2016.8.08.0024, com relação a FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO e MULTI COMUNICAÇÃO LTDA., ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 723218), pugna o Agravante, em síntese, sejam os Agravados mantidos no polo passivo processual da demanda, em razão de terem intermediado “
o repasse ilícito e ilegal de recursos públicos, denominada erroneamente de subvenção, à Associação dos Pescadores da Praia do Suá, detendo para si parte do valor, a título de comissão/honorários
”.

No mesmo sentido o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1699398), em que opina restar demonstrado nos autos “
indícios mínimos e robustos da ocorrência de ato ímprobo
”.

Penso, todavia, não assistir razão ao
Parquet
na hipótese em testilha.

A possibilidade de rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa encontra-se prevista, a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, no art. 17, § 6º-B, da Lei de Improbidade Administrativa:

“(...)

§ 6º-B - A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

(...)”

A redação do § 8º, do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa, revogado pela Lei Federal nº 14.230/2021, dispunha (o parágrafo oitavo) que a rejeição da ação de improbidade administrativa, após o recebimento da defesa prévia, ocorreria se, entre outras hipóteses, estivesse o julgador “
convencido da inexistência do ato de improbidade
”.

A atual previsão do § 6º-B, do art. 17, do referido diploma normativo, impõe, por sua vez, que a petição inicial será rejeitada, entre outras hipóteses, “
quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
”.

Com efeito, seja à luz da disposição normativa revogada, seja à luz da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, certo é que a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa fundada na inexistência do ato ímprobo, ocorre em contexto excepcional, pois, consoante cediço, vigora na fase de recebimento da ação de improbidade administrativa o postulado
in dubio pro societate
, visto ser facultado ao réu, no decorrer do processo, todos os meios de defesa previstos em lei para afastar sua responsabilidade pelo ato ímprobo que lhe é imputado.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.761.220, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa:

“(...)

IV - Consoante orientação sedimentada nesta Corte, na fase de recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, basta a demonstração de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes.

(...)”

Nesse sentido, o escólio de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (
in
Improbidade Administrativa, 4ª ed., p. 703):

“Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da
causa petendi
exposta pelo autor em sua peça vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio
in dubio pro societate,
não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.”

In casu
, após detido exame do caderno processual, bem como dos documentos que a acompanham, não vislumbro elementos concretos que permitam o prosseguimento da demanda em face dos Agravados.

Afinal, a matéria
sub examine
não é nova no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em diversas ocasiões, manifestou-se quanto à inexistência do ato de improbidade administrativa imputado aos Agravados.

Veja-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. SUBVENÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA A ENTIDADE PRIVADA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO CONTRATUAL. PROCESSO LICITATÓRIO REGULAR. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. (...) 2.b. - A concessão de subvenções sociais está adstrita às hipóteses previstas no art. 66, da Lei Federal n. 4.320/1964, vinculadas, portanto, à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. 2.c. - Os repasses de recursos financeiros da Câmara Municipal de Vitória, por atos do Presidente e do Diretor Financeiro, a título de subvenção social, para entidades privadas (Associação dos Moradores de Fradinhos, Instituto Braile do Espírito Santo, TV Vitória, Associação de Moradores do Bairro Jesus de Nazareth) configuraram atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, caput e inciso III, da Lei n. 8.429/1992. (No caso em julgamento o repasse foi em favor da Associação de Moradores e Amigos da Cidade de Vitória – AMACENTRO). (...)
2.f. - A empresa Multi Comunicações Ltda. foi contratada pela Câmara Municipal de Vitória para, entre outras tarefas correlatas à comunicação social, orçar solicitações para patrocínio de eventos particulares. Ela celebrou contrato com o ente legislativo, que resultou de prévio certame licitatório, atuou nos limites da contratação e pelos serviços que prestou recebeu honorários. Não há nem sequer insinuação de que tenha participado da escolha das entidades beneficiárias ou de que tenha de apropriado de parcelas das subvenções. Também não há como cogitar de que tinha conhecimento de que os repasses das subvenções eram irregulares. Logo, ela e o seu representante não podem ser condenados como partícipes de ato de improbidade administrativa nos casos investigados.
(...) 3. - Precedentes do Tribunal: Apelação n. 0003049-32.2010.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-03-2018, data da publicação no Diário: 14-03-2018; Apelação n. 0041886-93.2009.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 18-12-2017, data da publicação no Diário: 15-02-2018; Apelação n. 0042124-15.2009.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 29-05-2018, data da publicação no Diário: 08-06-2018; Apelação n. 0041931-97.2009.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 29-01-2018, data da publicação no Diário: 09-02-2018; Apelação n. 0042082-63.2009.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 10-11-2014, data da publicação no Diário: 17-11-2014”.

(TJES, Classe: Apelação, 024090419110, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

“ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR REMOTAS DIVERSAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. REJEITADA. MÉRITO. APELO DE ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA E ADHEMAR NUNES MARTINS. RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO ATO CONSIDERADO ÍMPROBO. SUBVENÇÃO SOCIAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA LEI Nº 4.320/64 E RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. ART. 10, LEI 8.249/92. ATOS DE IMPROBIDADE POR ASSIMILAÇÃO. CONDUTAS CULPOSAS. INEXIGIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. ATO ÍMPROBO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NÃO VERIFICAÇÃO. PENALIDADES FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO AO ERÁRIO PELOS ATOS DE IMPROBIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE SUBSUNÇÃO DOS ATOS EXAMINADOS AO ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO DA EMPRESA MULTI COMUNICAÇÕES LTDA. E DE FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO. CONDUTAS ÍMPROBAS ATRIBUÍDAS À EMPRESA DE PUBLICIDADE E SEU PROPRIETÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. MERO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE CONEXÃO. (...) 3.3. APELAÇÃO DE MULTI COMUNICAÇÃO LTDA. E FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO.
3.3.1. Narra a petição da ação civil pública que a empresa Multi Comunicações Ltda seria responsável por intermediar a concessão das subvenções sociais, com o consequente recebimento de honorários para cada repasse efetuado. 3.3.2. In casu, não se verifica prova de que a empresa Multi Comunicações Ltda tenha praticado qualquer ato de intermediação na concessão da subvenção social à Associação Amigos dos Deficientes Físicos. A Multi Comunicações Ltda. firmou contrato com a Câmara de Vereadores (mediante prévio certame licitatório, que não sofreu impugnação pelo Parquet) para o assessoramento em questões de publicidade e afins, de modo que a referida pessoa jurídica tinha a obrigação contratual de realizar orçamentos e solicitações de patrocínios, repassar os valores aos particulares e apresentar as notas fiscais à Câmara. 3.3.3. Assim, pelo que consta dos autos, a verba honorária recebida pela Multi Comunicações Ltda. é lícita e funciona como parte da contraprestação pelas atividades desenvolvidas durante o cumprimento do contrato. 3.3.4. No que se refere ao responsável legal/proprietário da empresa, Francisco De Paula Pereira Bueno, os elementos colacionados aos autos não apontam para a percepção de benefício direto que ultrapasse a esfera patrimonial da sociedade empresária, nem individualizam sua conduta no fato imputável, mas apenas registram ser ele o proprietário da empresa, razão pela qual não há como imputar-lhe a prática de qualquer ato ímprobo. 3.3.5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes as pretensões iniciais, vez que não restou caracterizada a ilicitude na conduta da pessoa jurídica ou de seu representante legal.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024090421413, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. EMPRESA CONTRATADA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. MERO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE TENHA SIDO PRATICADO PELOS PARTICULARES. CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO SE REVELA SOBREMANEIRA GRAVE OU DELETÉRIA. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS SANÇÕES ARBITRADAS EM DESFAVOR DOS RÉUS E AS CONDUTAS COMPROVADAMENTE POR ELES PRATICADAS. (...)
5) No que concerne à Multi Comunicações Ltda e seu sócio, Francisco de Paula Pereira Bueno, cumpre assinalar que o órgão ministerial sequer cogitou que a empresa tenha induzido ou concorrido para a prática do ato reputado ímprobo. Em verdade, o liame traçado pelo Parquet para a responsabilização da Multi Comunicações Ltda parte de uma presunção: como foi ela quem repassou valores subvencionados, presume o órgão ministerial que seja beneficiária do comportamento ilícito. O raciocínio, contudo, é falho e pernicioso. A indigitada empresa foi contratada após prévio certame licitatório pela Câmara de Vereadores para, dentre outras tarefas correlatas à Comunicação Social, orçar solicitações para patrocínio de eventos particulares. O Ministério Público nunca questionou a validade da licitação e nem mesmo da avença firmada para assessoramento das questões publicitárias e congêneres. Eis a falha do raciocínio urdido na inicial: se o contrato firmado com a empresa era válido (tanto que não foi impugnado pelo Parquet ), como pode o ato de cumprimento daquela avença ser reputado ímprobo? A Multi Comunicações Ltda tinha a obrigação contratual de orçar as solicitações de patrocínios; repassar, se fosse o caso, a quantia aos particulares solicitantes e apresentar as respectivas notas fiscais à Câmara Municipal. Atuou, pois, nos limites do contrato, arrecadando honorários lícitos, advindos do trabalho que desempenhou. Nessa perspectiva, o benefício gerado para a empresa teve origem lícita: pagamento decorrente de serviço validamente contratado. Não há nenhuma insinuação de que a Multi Comunicações Ltda participasse da escolha das entidades beneficiárias e nem mesmo de que tenha se apropriado das subvenções. O pagamento a ela dirigido decorria exclusivamente da remuneração pelas atividades desempenhadas em razão de ajuste contratual. Também não há como cogitar que a empresa soubesse que o pagamento das subvenções era irregular. A Câmara de Vereadores chegou a editar Resolução autorizando os pagamentos subvencionados, fato suficiente para gerar no particular, leigo, a convicção de que estava atuando não apenas em conformidade com o contrato, mas também no campo da licitude. Reformado, também, o capítulo da sentença relativo à empresa e seu sócio, para julgar improcedente, em relação a eles, as pretensões deduzidas na ação por ato de improbidade administrativa.
6) Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Ademar Sebastião Rocha Lima e Adhemar Nunes Martins parcialmente provido, para reduzir as penas a eles cominadas pela Instância Primeva, mantendo somente as sanções de ressarcimento ao erário e de pagamento de multa civil. Recurso de Multi Comunicações Ltda e de Francisco de Paula Pereira Bueno provido, para julgar improcedentes as pretensões vestibulares, porquanto não caracterizado comportamento ilícito a eles imputável”.

(TJES, Classe: Apelação, 024090421348, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017)

Nesta senda, em hipótese análoga à presente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou decisão que deixou de receber a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face dos Agravados, cujas judiciosas razões de decidir ora adoto em sua integralidade.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECEBIMENTO DA INICIAL REJEIÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS POSSIBILIDADE PRECEDENTES EM HIPÓTESES SIMILARES MANUTENÇÃO DOS REQUERIDOS NO POLO PASSIVO CONTRAPRODUCENTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. É sabido que a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate , a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público (AgInt no AREsp 1318886/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).
2. Ocorre que, no caso em apreço, o ora agravante ajuizou inúmeras ações civis públicas por ato de improbidade administrativa em desfavor de Ademar Sebastião Rocha Lima, Adhemar Nunes Martins, Multi Comunicações Ltda. e Francisco de Paula Pereira Bueno alegando desvio de verba pública na concessão de subvenções sociais aos terceiros interessados. Em cada uma dessas ações o polo passivo era acrescido de uma ou mais pessoas justamente os terceiros beneficiados pelas referidas subvenções , de modo que várias demandas já tiveram o julgamento encerrado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Na maior parte destes julgados, o eg. TJES concluiu pela responsabilidade dos Srs. Ademar Sebastião Rocha Lima e Adhemar Nunes Martins, bem como dos beneficiários das quantias ofertadas pela Câmara Municipal de Vitória. Contudo, este Colegiado julgou improcedente a pretensão em desfavor dos intermediários Multi Comunicações Ltda. e seu sócio Francisco de Paula Pereira Bueno. Precedentes de cada uma das Câmara Cíveis Isoladas. 4. Não há nos presentes autos elementos diversos daqueles já apreciados à exaustão pelo egrégio TJES nos casos similares envolvendo as mesmas partes, razão pela qual o processamento da ação originária em desfavor dos agravados se revela inócuo e contraproducente, até mesmo por poder causar prejuízos financeiros e psicológicos ao serem mantidos no polo passivo de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
5. Até porque, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível a rejeição da petição inicial da ação de improbidade quando o magistrado está convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, consoante estabelece o art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92 . (AgInt no REsp 1805518/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 10/09/2019). 6. Recurso conhecido, mas desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012055, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Portanto, inobstante não olvide acerca da existência de entendimento diverso adotado pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0042066-12.2009.8.08.0024, entendo, da análise das alegações deduzidas pelo
Parquet
no presente caso, que a hipótese amolda-se àquela por diversas vezes apreciadas por este Sodalício, representadas pelos arestos acima destacados, não merecendo reparo o
decisum
vergastado.

Afinal, o princípio
in dubio pro societate
, como critério balizador da análise quanto ao recebimento da petição inicial na fase preliminar da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não afasta a necessidade de demonstração da existência de elementos mínimos que convençam o julgador da probabilidade da prática de conduta ímproba pelo agente apontado como réu, não bastando, portanto, a mera imputação de ato ímprobo a determinado réu, pois tal agir caracterizaria manifesta violação do princípio da presunção de inocência insculpido no inciso LVII, do art. 5º, da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Também acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso.

Ressalto, ademais, que em análise dos autos de origem, oriundo da unidade judiciária na qual foi titular até minha promoção ao cargo de Desembargador, verifiquei que proferi tão somente dois despachos de mero expediente, não existindo impedimento legal para compor o quórum de julgamento.

Sendo assim, reforço, acompanho integralmente o entendimento lançado no voto de relatoria.

É como me manifesto.

Acompanho o Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
LEI FEDRAL 8.429/1992
–
LEI FEDERL Nº. 14.230/2021 -
PETIÇÃO INICIAL

–

AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS
PELOS AGRAVADOS

–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Embora se aplique
à fase de recebimento da petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” o postulado
“in dubio pro societate
”,
a
petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” não será recebida, d
entre outras hipóteses, quando convencido o julgador quanto à manifesta inexistência de ato ímprobo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e que são Agravados FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO E MULTI COMUNICAÇÃO LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.